Tribunal: TJDFT
Processo: 0700954-67.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700954-67.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNARDO DE OLIVEIRA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BERNARDO DE OLIVEIRA LIMA contra a r. decisão proferida na ação popular que move em desfavor do DISTRITO FEDERAL, na qual foi indeferido o pedido liminar de imediato cumprimento do ato demolitório, determinando a emenda à inicial de modo a indicar os particulares beneficiários diretos da conduta administrativa questionada na demanda, eis que litisconsortes necessários. O autor/agravante narra ter ajuizado ação popular, com pedido de antecipação da tutela, para que o Distrito Federal cumpra, por meio da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF Legal, intimação demolitória expedida em face de construção irregular localizada na Colônia Agrícola Vereda da Cruz e Arniqueira, chácara 519, em sua totalidade, por se tratar de imóvel inserido em Área de Proteção Ambiental (APA), e unidades de conservação sustentável. Informa que, em setembro de 2019, a irregularidade foi levada ao conhecimento da mencionada secretaria que, em ação de fiscalização, emitiu intimação demolitória, pois a construção já havia sido autuada com embargo à obra. Explana que a intimação não foi cumprida e o embargo foi infringido, com a construção de diversos galpões. Elenca as notificações na esfera administrativa, alegando que o réu/agravado tem se mantido inerte. Elucida que a área em questão faz parte do projeto da avenida Trans Brasília- também conhecido como Avenida das Cidades interbairros -, que terá 26 km de extensão e ligará as cidades da região sul do Distrito Federal ao Plano Piloto. Destaca que os galpões impossibilitam a execução do projeto, o que causará grandes embaraços à construção da avenida. Após narrar o trâmite processual, acrescenta que o Distrito Federal informou que houve demolição parcial na chácara 519, em 17/12/2020, concluindo o auditor fiscal que “há necessidade de interditar previamente os estabelecimentos comerciais e apreender/retirar o mobiliário e mercadorias”, verificando-se, ainda, a situação das residências no local, visando à segurança jurídica da ação de demolição. Discorre sobre os pressupostos de legalidade para concessão da antecipação de tutela recursal, consistentes na probabilidade do direito e no risco de dano ao resultado útil do processo. Ressalta que a demora pode levar as construções a se consolidarem, uma vez que estão em constante desenvolvimento. Tece considerações sobre a importância da liberação do espaço ante a relevância da avenida interbairros. Destaca não ser razoável que uma decisão em ato da administração pública não seja cumprida por mera arbitrariedade, ofendendo a moralidade administrativa e a supremacia do interesse público. Salienta que o proprietário das construções foi notificado por diversas vezes e nunca respeitou as decisões da administração. Aduz que, como o cumprimento do poder de polícia não exige o ajuizamento prévio de ação judicial, o Distrito Federal deveria ter cumprido a intimação demolitória em sua totalidade há muito tempo e, não o fazendo, impôs o ajuizamento da ação popular. Requer que a r. decisão seja reformada, a fim de conceder a tutela antecipatória, obrigando o réu/agravado a promover a imediata demolição, na totalidade, da chácara 519, Colônia Agrícola Vereda da Cruz e Arniqueira, em atendimento ao ato demolitório existente, assim como seja cumprido o embargo à obra. Preparo recursal (ID 27167774e 27170872). DECIDO. Conforme disposto no art. 1.015, inciso I,do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versar sobre tutela provisória, sendo o pedido liminar de antecipação de tutela uma espécie de tutela provisória, de acordo com o parágrafo único do art. 294 do CPC. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. Compulsando os autos, verifica-se que, em que pesem os judiciosos argumentos suscitados pelo autor/agravante, o Distrito Federal procedeu à parcial demolição das construções objeto da intimação demolitória, interrompendo-a devido à necessidade de interdição prévia dos estabelecimentos comerciais e apreensão ou retirada do mobiliário e mercadorias, além da necessidade de verificar a situação das residências no local, a fim de conferir segurança jurídica à ação de demolição, conforme observado pelo il. auditor fiscal que acompanhava o procedimento. Nessa ordem de ideias, não se vislumbra, nesse juízo estreito, característico do provimento liminar, a existência de urgência, de modo a exigir o cumprimento imediato do restante da intimação demolitória, sobretudo por não ter restado demonstrado que a área ainda não demolida seria exatamente aquela que causaria eventuais transtornos quando, no futuro, for iniciada a obra de construção da avenida interbairros. Logo, não se encontra caracterizado o risco iminente ao resultado útil do processo ou a probabilidade de provimento recursal, de modo a autorizar a antecipação da tutela pretendida. Frente às razões supra, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal postulada. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar contrarrazões. Oficie-se. Brasília, 9 de julho de 2021 20:34:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator